Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso, o Juízo de origem, ao prolatar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 20, caput e § 4o, do CPC/73. Interpostos recursos por ambas as partes, esta douta 2a Turma Cível negou-lhes provimento e, interposto Recurso Especial pelo Distrito Federal, a ilustre Ministra Regina Helena Costa, monocraticamente, deu-lhe provimento, “determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que os honorários advocatícios sejam analisados à luz do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015” (REsp n. 1.724.143/DF, Publicação no DJe/STJ n. 2390 de 9/3/18).

2. Em seguida, este órgão colegiado, por meio do Acórdão n. 1221626, deu parcial provimento à apelação para, reformando a sentença, fixar os honorários advocatícios com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Interposto Recurso Especial pelo ente distrital, o c. STJ determinou a devolução dos autos ao TJDFT para que o apelo permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema n. 1.076 e, com a fixação da respectiva tese, o Presidente desta e. Corte de Justiça ordenou o retorno para nova apreciação, à luz do art. 1.040, II, do CPC.

3. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.076, o c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), fixou as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC). Ademais, quando o valor da causa for superior a 200 salários mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.

5. Na hipótese, não houve condenação principal e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC), indicado na petição inicial em R$43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos mil reais).

6. Tendo em vista o valor da causa, além da baixa complexidade da causa e o trâmite processual, no qual sequer houve a realização de audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC revela-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos do ente distrital no curso do processo, enquanto perdurou o litígio.

7. Considerando a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1221626, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a reforma do aludido acórdão, para dar provimento, em sua integralidade, ao apelo interposto pelo Distrito Federal, fixando a verba honorária sucumbencial com base no valor atribuído à causa, em observância ao art. 85, §§ 2o a 6o, do CPC.

8. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1221626 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.